Tribunal: TJES
Processo: 5000394-62.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-62.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLEUZA SANTANA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000394-62.2025.8.08.0028

RECTE.:
FACTA FINANCEIRA S/A

RECD
A
.:
CLEUZA SANTANA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro de parcelas e o pagamento de indenização por danos morais

.

A autora sustenta a inexistência da contratação, alegando que os valores creditados em sua conta são inferiores ao montante total do contrato e que houve vício de consentimento na assinatura digital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato eletrônico celebrado, especificamente se houve fraude na contratação ou se os elementos de segurança (biometria, georreferenciamento e prova de portabilidade) comprovam a regularidade do ajuste e a efetiva utilização do crédito pela consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica por meio de "selfie" (biometria facial) é reforçada por robustos mecanismos de segurança, como código
Hash
, trilha de aceitação e IP de acesso

.

O georreferenciamento registrado no momento da assinatura coincide com as coordenadas da residência da autora, o que afasta o indício de fraude externa

.

A divergência de valores apontada pela autora justifica-se pela utilização da maior parte do crédito para a quitação de contratos anteriores com outras instituições financeiras (portabilidade), tendo sido creditado apenas o saldo remanescente em sua conta corrente.

A inexistência de ato ilícito por parte do banco impede a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial

.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de empréstimo por meio eletrônico quando o acervo probatório, incluindo biometria facial e geolocalização, confirma a manifestação de vontade do consumidor e a utilização dos valores para quitação de contratos anteriores via portabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55;

CDC, arts.

6º, VI, e 12 a 25
.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de não ter contratado o empréstimo consignado nº 007307680-8 com a Facta Financeira S.A., embora sofra descontos mensais de R$ 435,02 em seu benefício previdenciário. Sustenta que apenas recebeu R$ 5.596,82, valor muito inferior ao indicado no contrato (R$ 20.706,20), apontando divergências com o extrato do INSS e ausência de informações claras sobre a operação. Alega violação ao dever de informação, nulidade da assinatura digital e vício de consentimento, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme se verifica em ID. 16029858, pugnando pela manutenção da sentença ora guerreada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16029853), alegando preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a plena validade da contratação, comprovada por robusto acervo documental, e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores ocorra na forma simples, que seja autorizada a compensação de valores e, por fim, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16029852
), dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 007307680-8, afastando sua exigibilidade; Condenar a requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas, desde março de 2024 até agosto de 2025, deduzindo-se o valor depositado na conta da autora, perfazendo até esta data o importe líquido de R$ 10.063, 90 (dez mil, sessenta e três reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; Sem custas e honorários nesta fase, em razão da disciplina da Lei nº 9.099/95.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, analiso as preliminares suscitadas.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, melhor sorte não assiste à recorrente. Impor tal condição à consumidora seria criar obstáculo indevido ao seu direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Desnecessária a análise quanto os requisitos do benefício da gratuidade de justiça à autora, eis que além de não constar o deferimento, a autora não apresentou recurso, não podendo ser condenada nos ônus sucumbenciais, a teor do disposto no art. 55 da lei n. 9.099/95.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, não vejo elementos que me convenção que o contrato eletrônico ao ID 16029847 não tenha sido efetivamente realizado pela recorrente.

Verifico desde já que o endereço informado na inicial – zona rural da região de Irupi – coincide com as coordenadas
georreferenciadas (-20.3563771,-41.6160335)
da localidade onde fora celebrado o ajuste, apesar de ter constado do contrato endereço diverso, sendo este preenchido pela própria interessada, o que não se traduz de indício de fraude
.

A assinatura eletrônica via selfie, não é por si só indicativa de fraude, competindo a parte autora a demonstração de invalidade do referido documento, nem que seja através de indícios, face ao rito escolhido, que não comporta a produção de prova pericial.

Consta do ajuste eletrônico, ainda, diversos outros mecanismos de segurança de validade da contratação, como IP de acesso, dispositivo utilizado, código Hash de assinatura, trilha de aceitação, além da própria georreferenciação e validação biométrica.

Diferentemente do alegado, não há qualquer inconsistência nos depósitos derivados de valores do contrato, eis que o valor liberado ao cliente fora de apenas
R$ 452,96,
e não as quantias de

R$ 2.115,35 e R$ 3.481,47. A maioria dos valores do contrato foram utilizados para quitar diversos contratos de financiamentos realizados com outros bancos, conforme percebe-se com facilidade
da relação de múltiplos relacionamentos contratuais mantidas pela autora e outros agentes financeiros (ID 16028728)

Tal informação é facilmente perceptível do extrato colacionado aos autos
(ID 16028726 – fls. 02)
, onde as quantias de R$ 2.115,35 e R$ 3.481,47 foram depositadas através de PIX de terceiros, com os devidos CPF informados, o valor derivado do contrato consta devidamente indicado logo depois.

Portanto, a autora não fora vítima de qualquer fraude praticada pelo agente financeiro, haja vista que recebera integralmente o valor contratado, seja em razão da portabilidade, seja em razão da diferença que fora liberado em sua conta, não possuindo qualquer credibilidade o seu relato trazido na inicial, que destoa completamente da realidade fática constatada.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo
: 5000394-62.2025.8.08.0028

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
Recurso inominado contra sentença que anulou contrato de empréstimo consignado. A instituição financeira sustenta a validade da contratação via biometria facial e portabilidade de dívidas. Contudo, a recusa da consumidora em manter o negócio e a falta de prova inequívoca de sua adesão voluntária e consciente para a quitação de outros contratos impõem a manutenção da procedência. A sentença de 1º grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro das parcelas e indenização por danos morais. A consumidora alega que não anuiu com os termos da contratação, tendo recebido valores inferiores ao supostamente pactuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação eletrônica e a alegada utilização de valores para quitação de contratos anteriores (portabilidade) são suficientes para afastar o direito da consumidora à rescisão do contrato e às indenizações fixadas, diante de sua expressa recusa e alegação de vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A despeito da controvérsia sobre a biometria facial, a recusa da consumidora em permanecer sob a vigência do negócio financeiro prevalece, não havendo razões para sujeitá-la a convenção não desejada, imposta em proveito exclusivo da instituição financeira.

4. A prática de empréstimos realizados sem a adesão aparentemente voluntária e consciente, com depósitos parciais sob justificativa de portabilidade não demonstrada de forma clara ao cliente, revela falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor hipossuficiente.

5. Inexistindo prova cabal de que a consumidora compreendeu e anuiu com a quitação de débitos anteriores mediante a nova contratação, a sentença que declarou a nulidade do ajuste e fixou os danos materiais e morais deve ser integralmente preservada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 2º e 46; CDC, art. 6º, VI e VIII; CC, arts. 368 e 406.

Jurisprudência relevante:
TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal